Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos embargos de declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejarem os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformarem o decidido.
5. A concessão de efeitos infringentes aos embargos demanda a presença de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/15.
6. Embargos de Declaração da Autora e do Réu conhecidos e não providos.